Tribunal: STF
Processo: HC 82758
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-17
Data de publicação: 2003-06-17

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO PELO STJ.
CABIMENTO. FALTA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA.
A demora na publicação
 de acórdão pelo STJ somente se caracteriza como constrangimento
ilegal quando há plausibilidade jurídica na alegação e chance real
de eventual impetração perante o STF obter sucesso.
No caso, a
matéria versada diz respeito à constitucionalidade ou não do art.
2º, § 1º, da Lei 8.072/90.
É firme a jurisprudência do STF no
sentido da constitucionalidade da mencionada legislação. HC 69.657,
Min. Francisco Rezek, Plenário.
Inexistência de plausibilidade
jurídica.
Habeas corpus conhecido e indeferido.